Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS E PERIÓDICAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO ATÉ A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO CONTRACHEQUE.
1. De acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, considerar-se-ão incluídas no pedido, independentemente de requerimento expresso, as parcelas vencidas e não pagas até o efetivo implemento da obrigação.
2. Recurso conhecido e provido.